Tribunal: TJDFT
Processo: 0729549-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHOS MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com base no art. 117, III, da Lei de Execução Penal. A defesa alegou que o apenado seria imprescindível aos cuidados de seus filhos menores, dois dos quais diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O juízo de origem concluiu, com base em relatório psicossocial, que os filhos estão sob os cuidados da genitora, com atendimento adequado, e que não há demonstração de situação de abandono ou risco social que justificasse a concessão excepcional da medida a apenado em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais ou excepcionais que autorizam a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, notadamente diante da alegação de que seria imprescindível aos cuidados de filhos menores com necessidades especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP é cabível apenas para condenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida para garantir direitos fundamentais de terceiros.
A concessão excepcional do benefício ao apenado em regime fechado exige prova concreta de que sua presença no lar seja indispensável, o que não se verifica quando os filhos estão sob os cuidados da mãe e não se encontram em situação de abandono ou risco social.
Relatório psicossocial indica que a genitora das crianças, embora sem rede de apoio, mantém os cuidados básicos e escolares dos filhos, inclusive dos que apresentam TEA, não sendo demonstrada vulnerabilidade ou urgência extrema a justificar o afastamento do regime fechado.
O histórico criminal do sentenciado, com condenação superior a 30 anos e vínculo parental fragilizado em razão do longo período de reclusão, reforça a ausência de excepcionalidade para concessão do benefício.
Jurisprudência do TJDFT reitera a exigência de prova inequívoca de abandono ou risco grave à integridade dos filhos para autorizar prisão domiciliar humanitária em regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige demonstração inequívoca de que sua presença no lar é indispensável para garantir a integridade e os direitos fundamentais de filhos ou dependentes em situação de risco grave.
A existência de filhos com necessidades especiais, por si só, não autoriza o benefício quando há genitor em condições de prover os cuidados necessários, ainda que sem rede de apoio formal.
A medida excepcional não se destina a permitir auxílio doméstico genérico, mas sim a evitar grave violação de direitos humanos diante de comprovada vulnerabilidade e ausência de alternativas de cuidado.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884346, 0717886-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27.06.2024, DJe 08.07.2024; TJDFT, Acórdão 1881607, 0720074-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20.06.2024, DJe 28.06.2024.